Tribunal: TJSP
Processo: 0103519-65.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Serviços prestados por terceiros. Inexistência de cobrança a tal título. Com relação aos serviços de terceiros, observa-se que estes sequer foram contratados ou cobrados. Inexistindo contratação e cobrança, não há falar em condenação para devolução de valores. Tarifa de avaliação do bem. Inexistência de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço. Abusividade reconhecida. Forma de devolução. A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação da tarifa de avaliação do bem estava previamente prevista no contrato. Tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de tarifa de avaliação do bem. Sucumbência mínima da financeira ré. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem, com devolução simples ou abatimento no saldo devedor.